Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Número do processo: 0701873-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA GOMES DECISÃO Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por possível intempestividade. Intime-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator